Tribunal: STJ
Processo: 2061095-70.2018.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1813939 - SP
(2019/0134651-7)
RELATOR
: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
EMBARGANTE
: ROBERTO TRINDADE ROJÃO
ADVOGADOS
: JOSÉ ALEXANDRE MANZANO OLIANI - SP151581
RENATA CHIAPARINI - SP357691
EMBARGADO
: EGIDIO ROMERO HERRERO
EMBARGADO
: PAULO MONTEIRO MACHADO
ADVOGADOS
: EGÍDIO ROMERO HERRERO - SP089212
PAULO MONTEIRO MACHADO - SP054858
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. REJEIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não admitiu embargos de
divergência, sob o fundamento de ausência de demonstração de similitude fática e
jurídica entre os paradigmas e o acórdão recorrido, além de não caber a
rediscussão de regra de admissibilidade do recurso especial.
2. A parte embargante sustenta omissão quanto à natureza exclusivamente
jurídica da controvérsia apresentada no agravo interno relacionada à revisão das
astreintes já em sede de cumprimento de sentença após adjudicação de bem para
satisfação da obrigação. Argumenta que os embargos de divergência devem ter
questão de mérito apreciada, pois o acórdão da Terceira Turma do STJ não se
limitou ao exame de conhecimento do recurso especial, mas também fez
pronunciamento substancial sobre a tese jurídica aplicada ao caso concreto.
3. A parte embargante também alega omissão quanto ao cotejo analítico,
afirmando que não se limitou a simples transcrição de ementas e que o julgador
deixou de demonstrar, de forma concreta, as razões pelas quais o cotejo
apresentado seria inadequado ou insuficiente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são
cabíveis para rediscutir regra de admissibilidade do recurso especial e se houve
omissão na análise da similitude fática e jurídica entre os paradigmas e o acórdão
recorrido.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis
apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material, conforme o
do
art. 1.022
CPC/2015.
6. A análise das razões recursais revela que a parte embargante busca alterar o
resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal, pois os embargos de
declaração não se prestam à rediscussão de matéria já resolvida.
Documento eletrônico VDA55731144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 08/04/2026 14:39:43
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: 9811fc6f-dc22-4e52-8588-57d722e90c0a

7. Não se pode conhecer de embargos de divergência quando utilizados como
instrumento de revisão dos critérios de admissibilidade de recurso especial,
conforme entendimento consolidado na Súmula 315 do STJ e no
III, do
art. 1.043,
CPC/2015.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à
rediscussão de matéria já resolvida.
2. Os embargos de divergência não são cabíveis para rediscutir regra de
admissibilidade do recurso especial, sendo necessário demonstrar similitude fática
e jurídica entre os paradigmas e o acórdão recorrido.
Dispositivos relevantes citados:
III;
III;
CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.043,
CPC/2015, art. 932,
CC/2002,

art. 266; CC/2002, art. 412.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos
Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
EAREsp 2.224.250/MS,
julgado em 17.10.2023; STJ, AgInt nos
Min. Marco Aurélio
EAREsp 910.832/SP,
Bellizze,
Segunda
Seção,
julgado
em
03.10.2023;
STJ,
AgInt
nos
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado
EAREsp 1.981.216/RJ,
em 19.09.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
18/03/2026
24/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 08 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
MAURO CAMPBELL MARQUES
Relator
Documento eletrônico VDA55731144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 08/04/2026 14:39:43
Publicação no DJEN/CNJ de 10/04/2026. Código de Controle do Documento: 9811fc6f-dc22-4e52-8588-57d722e90c0a

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1813939 - SP
(2019/0134651-7)
RELATOR
: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
EMBARGANTE
: ROBERTO TRINDADE ROJÃO
ADVOGADOS
: JOSÉ ALEXANDRE MANZANO OLIANI - SP151581
RENATA CHIAPARINI - SP357691
EMBARGADO
: EGIDIO ROMERO HERRERO
EMBARGADO
: PAULO MONTEIRO MACHADO
ADVOGADOS
: EGÍDIO ROMERO HERRERO - SP089212
PAULO MONTEIRO MACHADO - SP054858
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. REJEIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não admitiu embargos de
divergência, sob o fundamento de ausência de demonstração de similitude fática e
jurídica entre os paradigmas e o acórdão recorrido, além de não caber a
rediscussão de regra de admissibilidade do recurso especial.
2. A parte embargante sustenta omissão quanto à natureza exclusivamente
jurídica da controvérsia apresentada no agravo interno relacionada à revisão das
astreintes já em sede de cumprimento de sentença após adjudicação de bem para
satisfação da obrigação. Argumenta que os embargos de divergência devem ter
questão de mérito apreciada, pois o acórdão da Terceira Turma do STJ não se
limitou ao exame de conhecimento do recurso especial, mas também fez
pronunciamento substancial sobre a tese jurídica aplicada ao caso concreto.
3. A parte embargante também alega omissão quanto ao cotejo analítico,
afirmando que não se limitou a simples transcrição de ementas e que o julgador
deixou de demonstrar, de forma concreta, as razões pelas quais o cotejo
apresentado seria inadequado ou insuficiente.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55111287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 17/03/2026 19:54:13
Código de Controle do Documento: d2ba40c4-7fce-432d-9ae6-5c4606190486

4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são
cabíveis para rediscutir regra de admissibilidade do recurso especial e se houve
omissão na análise da similitude fática e jurídica entre os paradigmas e o acórdão
recorrido.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis
apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material, conforme o
do
art. 1.022
CPC/2015.
6. A análise das razões recursais revela que a parte embargante busca alterar o
resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal, pois os embargos de
declaração não se prestam à rediscussão de matéria já resolvida.
7. Não se pode conhecer de embargos de divergência quando utilizados como
instrumento de revisão dos critérios de admissibilidade de recurso especial,
conforme entendimento consolidado na Súmula 315 do STJ e no
III, do
art. 1.043,
CPC/2015.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à
rediscussão de matéria já resolvida.
2. Os embargos de divergência não são cabíveis para rediscutir regra de
admissibilidade do recurso especial, sendo necessário demonstrar similitude fática
e jurídica entre os paradigmas e o acórdão recorrido.
Dispositivos relevantes citados:
III;
III;
CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.043,
CPC/2015, art. 932,
CC/2002,

art. 266; CC/2002, art. 412.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos
Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
EAREsp 2.224.250/MS,
julgado em 17.10.2023; STJ, AgInt nos
Min. Marco Aurélio
EAREsp 910.832/SP,
Documento eletrônico VDA55111287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 17/03/2026 19:54:13
Código de Controle do Documento: d2ba40c4-7fce-432d-9ae6-5c4606190486

Bellizze,
Segunda
Seção,
julgado
em
03.10.2023;
STJ,
AgInt
nos
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado
EAREsp 1.981.216/RJ,
em 19.09.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Roberto Trindade Rojão contra
acórdão, de minha relatoria, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não admitiu
embargos de divergência, sob o fundamento de ausência de demonstração de
similitude fática e jurídica entre os paradigmas e o acórdão recorrido, além de
não caber a rediscussão de regra de admissibilidade do recurso especial.
2. O agravante sustenta que o recurso visa uniformizar teses jurídicas
conflitantes quanto à possibilidade de revisão de astreintes na fase de
cumprimento de sentença, mesmo após adjudicação, sem preclusão ou coisa
julgada material. Argumenta que a multa diária alcançou valor
desproporcional frente à obrigação principal e que não pode representar
enriquecimento sem causa.
3. Os agravados defendem a ausência de prequestionamento das teses do
agravante, a impossibilidade de revisão de astreintes devido à preclusão
lógica e a ausência de similitude fática e jurídica entre os paradigmas e o
acórdão recorrido.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência
podem ser admitidos para rediscutir regra de admissibilidade do recurso
especial e se houve demonstração de similitude fática e jurídica entre os
paradigmas e o acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de divergência não são cabíveis para rediscutir regra de
admissibilidade do recurso especial, conforme entendimento consolidado na
Súmula 315 do STJ e no III, do art. 1.043, CPC/2015.
6. A ausência de cotejo analítico adequado entre o caso concreto e os
paradigmas invocados impede a verificação de similitude fática e jurídica,
requisito indispensável para a admissibilidade dos embargos de divergência.
7. A transcrição de trechos de paradigmas, sem a demonstração clara e
detalhada dos pontos de divergência, não é suficiente para comprovar
dissídio jurisprudencial.
IV. Dispositivo e tese Agravo interno desprovido.
8. Resultado do Julgamento: Tese de julgamento:
1. Os embargos de divergência não são cabíveis para rediscutir regra de
admissibilidade do recurso especial, sendo necessário demonstrar similitude
fática e jurídica entre os paradigmas e o acórdão recorrido.
2. A ausência de cotejo analítico adequado entre o caso concreto e os
paradigmas invocados impede a admissibilidade dos embargos de
divergência. arts. 1.043, III, e 932, III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
266,
CPC/2015,
CC/2002,art.
art. 412.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Aglnt nos EAR Esp 2.224.250/MS,
Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 17.10.2023; STJ, Aglnt nos
Documento eletrônico VDA55111287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 17/03/2026 19:54:13
Código de Controle do Documento: d2ba40c4-7fce-432d-9ae6-5c4606190486

Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado
EAREsp 910.832/SP,
em 03.10.2023; STJ, Aglnt nos EAR Esp
Min. Ricardo Villas
1.981.216/RJ,
Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 19.09.2023.
Sustenta a parte embargante omissão quanto à natureza exclusivamente jurídica
da controvérsia apresentada no agravo interno relacionada à revisão das astreintes já
em sede de cumprimento de sentença após adjudicação de bem para satisfação da
obrigação. Pontua haver possibilidade de exame dessa questão sem o revolvimento de
fatos e provas. Aduz que os embargos de divergência devem ter questão de mérito
apreciada, pois o acórdão da Terceira Turma do STJ não se limitou ao exame de
conhecimento do recurso especial, mas também fez pronunciamento substancial sobre a
tese jurídica aplicada ao caso concreto quando declarou a impossibilidade (por
preclusão) de revisão da multa cominatória após a adjudicação do bem. Aduz omissão
quanto ao cotejo analítico, que não se limitou a simples transcrição de ementas. Ainda
nesse ponto, suscita (e-STJ fl. 1.757):

19. Nada disso, entretanto, foi objeto de apreciação pelo acórdão
embargado. Ao simplesmente reiterar a conclusão de que “não houve
cotejo analítico suficiente” ou que “não se verifica similitude fática e
jurídica”, o julgador deixou de demonstrar, de forma concreta, por
quais razões o cotejo apresentado seria inadequado ou insuficiente,
quais elementos seriam inexistentes ou quais diferenças jurídicas
seriam efetivamente relevantes para afastar o dissídio.
Argui, por fim, que é indispensável a análise explícita e fundamentada da
questão central sobre o pagamento das astreintes pela adjudicação de bem é suficiente
para afastar a aplicação do entendimento firmado no âmbito do EAREsp 650.536/RJ,
que reconhece a possibilidade de revisão das astreintes.
Impugnação às e-STJ fls. 1.765/1.771.
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece acolhida.
Os embargos de declaração prestam-se a garantir de forma plena o direito que
tem o jurisdicionado a ver seus conflitos (
) apreciados pelo Poder Judiciário,
lato sensu
direito que somente pode ser realmente satisfeito quando efetivamente garantida ao
jurisdicionado a prestação jurisdicional feita por meio de decisões claras, completas, e
coerentes (cf. ARRUDA ALVIM, Teresa. Embargos de Declaração [livro eletrônico]:
como se motiva uma decisão judicial. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018).
Constituem um poderoso instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo
plural, aberto e ponderado a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento
Documento eletrônico VDA55111287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 17/03/2026 19:54:13
Código de Controle do Documento: d2ba40c4-7fce-432d-9ae6-5c4606190486

da tutela jurisdicional (cf. MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz,
MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]. 4. ed. rev.,
atual e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada. Seu
cabimento fica adstrito à alegação específica de
. Ou seja, para
errores in procedendo
que o recurso seja cabível, exige-se algo mais, exatamente o vício ou defeito específico
(cf. FLÁVIO CHEIM, Jorge. Teoria Geral dos Recursos Cíveis [livro eletrônico]. 3. ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017). Ocorre o
(vício de
error in procedendo
atividade) quando o órgão judicante não observa as normas processuais que regulam as
formas e modo de construção da decisão. De modo diverso, ocorre error in judicando
(vício de juízo) quando o órgão julgador erra no conteúdo da decisão, se manifestando
de modo dissonante das provas dos autos, ou valorando erroneamente, à luz do direito,
os fatos considerados provados (cf. MEDINA, José Miguel Garcia. Curso de Direito
Processual Civil Moderno [livro eletrônico]. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2018).
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro
material (Art. 1.022 do
.
CPC/2015)
Decisão obscura é a decisão a que falta clareza concernente à redação da decisão,
comprometendo a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. A
decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais
enunciados inconciliáveis dentro de si. É omissa a decisão quando a apreciação do órgão
jurisdicional dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados não é
completa (cf. MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO,
Daniel. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]. 4. ed. rev., atual e ampl.
São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).
A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado
do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. Como indicado na impugnação aos
embargos de declaração, houve enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de infirmar a conclusão do acórdão da Terceira Turma do STJ
impugnado pelos embargos de divergência. Não se pode conhecer de embargos de
divergência quando utilizados como instrumento de revisão dos critérios de
Documento eletrônico VDA55111287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 17/03/2026 19:54:13
Código de Controle do Documento: d2ba40c4-7fce-432d-9ae6-5c4606190486

admissibilidade de recurso especial. Cabe destacar: a tese central do embargante
envolve a revisão da conclusão da incidência das Súm. n. 7 e 211, ambas do STJ,
no âmbito do próprio recurso especial.
O objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência, a qual, por
ventura, ocorreria como consequência da supressão de omissão, ou da resolução de
obscuridade ou de contradição (cf. NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de
Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 3. ed. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018). Assim, "é totalmente estranho aos embargos de
declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os termos do julgamento anterior,
percorrer todos os passos que conduziram à formação do ato para chegar a idêntico
resultado" (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 10. ed. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2021).
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao
entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que
refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida
(cf. EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS
Rel. Ministro
52.333/GO,
HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe
EDcl no MS
29/06/2018;
20.816/DF,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe
EDcl nos EDcl nos
17/04/2018;
EDcl no AgInt nos EDcl nos
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
EREsp 1491187/SC,
MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe
.
23/03/2018)
Ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob
pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada
nos autos e decidida.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55111287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 17/03/2026 19:54:13
Código de Controle do Documento: d2ba40c4-7fce-432d-9ae6-5c4606190486

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EREsp 1.813.939 / SP
Número Registro: 2019/0134651-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02506320819988260005 09367377019978260005 20610957020188260000 2506320819988260005
9367377019978260005
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ROBERTO TRINDADE ROJÃO
ADVOGADOS
: JOSÉ ALEXANDRE MANZANO OLIANI - SP151581
RENATA CHIAPARINI - SP357691
EMBARGADO : EGIDIO ROMERO HERRERO
EMBARGADO : PAULO MONTEIRO MACHADO
ADVOGADOS
: EGÍDIO ROMERO HERRERO - SP089212
PAULO MONTEIRO MACHADO - SP054858
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ROBERTO TRINDADE ROJÃO
ADVOGADOS
: JOSÉ ALEXANDRE MANZANO OLIANI - SP151581
RENATA CHIAPARINI - SP357691
EMBARGADO : EGIDIO ROMERO HERRERO
EMBARGADO : PAULO MONTEIRO MACHADO
Documento eletrônico VDA55333876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:44:54
Código de Controle do Documento: 8bf43af9-0a12-446d-8469-ad07d52802dc

ADVOGADOS
: EGÍDIO ROMERO HERRERO - SP089212
PAULO MONTEIRO MACHADO - SP054858
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
18/03/2026
24/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:44:54
Código de Controle do Documento: 8bf43af9-0a12-446d-8469-ad07d52802dc